Tribunal: STF
Processo: Rcl 39296
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco com objetivo de impugnar acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do processo nº 0000033-40.2018.5.06.010, que considerou nula a contratação, por ausência de concurso público, e afirmou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, contrariou entendimento manifestado por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, em que se decidiu que a Justiça comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam a Administração Pública e servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa.
    3.   A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 12). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 14). 
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, bem como deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    7.  No caso em análise, alega-se a vigência da Lei Complementar nº 2/1990 do Estado de Pernambuco, que “Dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Estado, disciplina o regime jurídico dos Procuradores do Estado e dá outras providências”. Ressalta-se, ainda, que a requisição teve por fundamento o art. 15, XIII, da Lei 8.080/90 e os arts. 56, V, e 80, II, da Lei 8.666/93 e a Portaria 345/2015, que determinou “a assunção Pela Secretaria Estadual de Saúde, do objeto dos contratos administrativos nºs. 094/2009 e 164/2011 e a requisição administrativa do pessoal necessário à continuidade da execução”.
    8. A existência de atos normativos que disciplinam o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 7.208, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; e a Rcl 7.633-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementadas:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo.
    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la.
    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho.
    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia.
    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 
    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    9.  A decisão reclamada, no entanto, afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob a premissa de que o vínculo entre as partes seria nulo. Confira-se trecho do acórdão reclamado:
    “No âmbito da Justiça do Trabalho, a competência material possui fundamento jurídico no art. 114 da CF, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 45/2004, nos seguintes termos: 
    "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
     (..) 
    IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei". 
    Portanto, após a vigência da Emenda Constitucional supra, esta Justiça Especializada passou a ter competência para processar e julgar ações envolvendo relação de trabalho e não apenas relação de emprego. Excetuam-se, entretanto, as ações envolvendo servidores públicos submetidos a regime estatutário. 
    Na hipótese, tratando-se de discussão sobre pedidos decorrentes de relação de trabalho havida entre a reclamante e o ente público indicado como beneficiário da prestação de trabalho e a quem é imputada responsabilidade pela satisfação das verbas trabalhistas constantes da sentença (saldo de salário e depósitos do FGTS), afigura-se induvidosa a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a causa”
    10. Porém, mesmo nesses casos – como demonstrado nos precedentes acima citados – a competência para a análise da nulidade do vínculo seria da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. Portanto, o trâmite do feito na Justiça do Trabalho viola a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0000033-40.2018.5.06.0010). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator